Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS VIA DOC REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE – GOLPE DO WHATSAPP. DILIGÊNCIA IMEDIATA DO CONSUMIDOR PARA NOTICIAR O FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPEDIR A CONCRETIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS NO DIA SEGUINTE. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Se a instituição financeira disponibiliza uma central de atendimento – medida, inclusive, que minimiza seus custos, a qual foi devidamente informada da fraude e tranquilizou a consumidora quanto ao cancelamento das transações, e, mesmo assim, a fraude se concretiza, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos decorrentes da atividade econômica desenvolvida, pela teoria do risco-proveito.
2. Em que pesem aos dissabores referentes aos fatos narrados, não houve abalo da personalidade e demais elementos autorizadores da fixação do dano moral. A mera frustração da consumidora, de não ter o Banco evitado a concretização da fraude do qual foi vítima, apesar de suas diligências, não é passível de reparação por danos morais.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.